Tribunal: STF
Processo: ACO 658
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Execução contra a Fazenda Pública. Ação Cível Originária. Obrigação de pagar. FUNDEF. Valor Mínimo Nacional por aluno (VMAA). Cumprimento imediato da parcela incontroversa da dívida. Possibilidade. Expedição de precatório. Diligências.
    Vistos etc.
    Na presente fase de cumprimento de sentença (em liquidação), o Estado de Pernambuco busca o pagamento de R$ 5.043.131.907,54 (cinco bilhões, quarenta e três milhões, cento e trinta e um mil, novecentos e sete reais e cinqüenta e quatro centavos) (evento 13; e eventos 43 a 58). 
    A União Federal reconhece como devido o valor de R$ 3.832.443.100,61 (três bilhões, oitocentos e trinta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, cem reais e sessenta e um centavos), todos os valores atualizados até 31.03.2021 (evento 60; e eventos 62 a 64). 
    O Estado de Pernambuco requer a expedição imediata de precatório relativo à parcela incontroversa da dívida, no valor acima apontado de R$ 3.832.443.100,61 (três bilhões, oitocentos e trinta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, cem reais e sessenta e um centavos), atualizado até 31.03.2021 (evento 66).
    Intimada, a União alerta para ‘as consequências práticas’ que o pagamento imediato do expressivo valor vindicado trará ‘aos cofres públicos federais’, bem como postula que se faça, ‘no momento oportuno’, a ‘averiguação’ do parcelamento previsto no art. 100, §20, da CF (eventos 71 a 73). 
    O Estado de Pernambuco reitera pela expedição imediata de precatório relativo à parcela incontroversa da dívida (evento 75).
    Decido. 
    A obrigação de pagar a parcela incontroversa de R$ 3.832.443.100,61, reconhecida pela União Federal, deve ser cumprida imediatamente, nos termos do artigo 535, §4º, do CPC/2015 (§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento). 
    Destaco que esta Suprema Corte, no RE 1.205.530 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio), fixou tese de repercussão geral no sentido de que ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’  (Tema 28).
    As alegações de ordem econômica sobre o expressivo montante da dívida e os reflexos nas contas públicas que o seu imediato pagamento gerará, ainda que compreensíveis, não se prestam a elidir a obrigação da União de pagar a quantia incontroversa. E, sobre a postulação para que se faça, ‘no momento oportuno, a indispensável averiguação da aplicação (...) do parcelamento previsto no artigo 100, § 20, da Constituição Republicana de 1988’, também não há nada a prover neste momento.
    A regra do artigo 100, §20, da CF é no sentido de que caso o valor do precatório emitido seja superior a 15% (quinze por cento) do montante dos precatórios apresentados até 1º de julho, poderá haver o parcelamento do valor, sendo que o mesmo percentual (15%) deverá ser pago até o final do exercício seguinte, e o restante em parcelas iguais, nos 5 exercícios subsequentes:
    Art. 100 (...)
     § 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze por cento) do montante dos precatórios apresentados nos termos do § 5º deste artigo, 15% (quinze por cento) do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado.
    Nada impede que ‘no momento oportuno’ a União faça prova de que o valor ora em execução nestes autos atinge o percentual de 15% do montante dos precatórios já apresentados até 1º de julho, com vistas a, eventualmente, obter o parcelamento do quantum debeatur. Todavia, por ora, não há prova mínima de enquadramento do valor na regra do artigo 100, §20, da CF, como reconhece a própria União. 
    No preciso sentido do que ora se debate, destaco recente decisão do Ministro Edson Fachin na ACO 648/BA, a qual versa sobre controvérsia idêntica à presente (decisão de 21.05.2021):
    (…) 
    Em que pesem as ponderações apresentadas pela União quanto ao impacto financeiro e orçamentário da expedição de precatório do montante incontroverso em suas contas e na estabilização da dívida pública, não verifico nos autos situação que, per se, justifique a interrupção ou postergação do cumprimento do acórdão condenatório, tampouco a imposição do parcelamento de que trata o artigo 100, §20, do texto constitucional. 
    Fazendo um breve retrospecto da presente ação originária, observo que sua distribuição nesta Corte se deu em 22.10.2002 e somente na data de 06.09.2017 o Tribunal Pleno julgou o mérito da controvérsia. Ou seja, desde a sua interposição até o julgamento decorreram quase 15 anos. Após pouco mais de 2 anos, em 18.12.2019, foram rejeitados os embargos declaratórios pendentes e em 03.11.2020 certificou-se o trânsito em julgado desta ação. Iniciada a execução contra a Fazenda Pública em 20.11.2020, a impugnação da União se deu em 28.04.2021, momento no qual se vislumbrou a existência de parcela incontroversa. 
    Diante do referido quadro cronológico e nos termos do que preceitua o artigo 100, §5º, da Constituição Federal, durante os quase 20 anos da tramitação desta ação e, especialmente a partir do ano de 2017, data do julgamento do mérito, teve a parte executada tempo suficiente para programar-se junto aos seus órgãos de controle orçamentário e fiscal, de modo a afastar qualquer justificativa quanto à imprevisibilidade da quantia a ser disponibilizada para a parte exequente. 
    Assim, cabe à União, devedora e inadimplente, cuja contumácia, no caso, é revelada insofismavelmente pela data da propositura da ação, pelo alongamento do trâmite e pelos diversos incidentes processuais, avaliar e assumir as consequências dos riscos inadequadamente previstos. 
    Por fim, inviável também a aplicação da regra de parcelamento prevista no artigo 100, §20, da Constituição Federal. A alegada probabilidade de enquadramento do precatório em questão nesta regra não restou minimamente demonstrado. 
    Portanto, compete à Presidência deste Supremo Tribunal Federal a operacionalização do precatório da quantia incontroversa - art. 345, I, do RISTF, c/c art. 535, § 3º, I, do CPC/2015, in verbis:
    Art. 345. Na execução por quantia certa, fundada em decisão proferida contra a Fazenda Pública em ação de competência originária do Tribunal, citar-se-á a devedora para opor embargos em dez dias; se esta não os opuser, no prazo regimental, observar-se-ão as seguintes regras:
    I - o Presidente do Tribunal requisitará o pagamento ao Presidente da República, ao Governador ou ao Prefeito, conforme o caso;
    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:
    I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;
    Ante o exposto, encaminham-se os autos à Presidência deste Supremo Tribunal Federal para operacionalizar o precatório da parcela incontroversa do julgado (art. 535 do CPC/2015 e art. 345, I, do RISTF).
    Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos para prosseguir com o cumprimento do julgado sobre o valor ainda controvertido (evento 68). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora